Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711191-63.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700648-41.2022.8.07.0019 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE RENATO CAMPOS DE SOUSA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de despacho que determina a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora